Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE SKUNK, COM MASSAS LÍQUIDAS DE 336,51G (TREZENTOS E TRINTA E SEIS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) E DE 386,26G (TREZENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS E VINTE E SEIS CENTIGRAMAS); 07 (SETE) PORÇÕES DE HAXIXE COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 30,77G (TRINTA GRAMAS E SETENTA E SETE CENTIGRAMAS) E 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA COM 0,37G (TRINTA E SETE CENTIGRAMAS), ALÉM DE 03 (TRÊS) BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS PARA FRACIONAR DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÊS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. RELATOS DE USUÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. RÉUS CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelos apelantes, pois os depoimentos dos policiais e do usuário, bem como a apreensão de grandes porções de skunk com dois deles, comprovam, indubitavelmente, a autoria e a materialidade do crime.

3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

4. As provas dos autos, principalmente os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, aliados à versão sustentada pelo usuário em Juízo, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes que, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada para fins de difusão de entorpecentes.

5. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, a quantidade de drogas e circunstâncias a apreensão, evidenciam que também dois dos réus praticaram o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

6. Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a simples condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação.

7. Fixada a pena privativa de liberdade total em 08 (oito) anos e, considerando que os 2o e 3o apelantes são primários, ostentam bons antecedentes e tiveram as circunstâncias judiciais avaliadas favoravelmente, fazem jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do fechado para o semiaberto quanto aos segundo e terceiro apelantes, bem como mantido o regime inicial semiaberto ao primeiro apelante.